Tribunal: TJBA
Processo: 0538854-61.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0538854-61.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: DISNEILA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s):

APELADO: PRISCILA REGINA FACCHINETTI CARVALHAL - ME

Advogado(s): MARIANA MAIA TEIXEIRA NOU, ROBINSON LEITE DE AVILA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE. DESCONTENTAMENTO QUE NÃO SE CONFUNDE COM FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVAS QUE DEMONSTRAM A CORRETA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES, NOS TERMOS PACTUADOS.
APELAÇÃO
NÃO PROVIDA.

1. A
sentença vergastada se mostr
a escorreita
. Isso porque, a parte ré cuidou de demonstrar ter ofertado o curso em sua integralidade, no preço convencionado, bem assim, facult
ou
à autora as aulas práticas e teóricas nos termos do pacto firmado.

2.
Nos ids. 48372423 / 48372429 / 48372428, a acionada demonstrou que disponibilizou à demandante as instruções necessárias ao aprendizado da profissão visada
no ato da contratação
.

3.
F
icou evidenciado que a recorrente já tinha experiência anterior, razão pela qual o conteúdo ministrado não se mostrou adequado aos seus propósitos.

4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade
de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Plenário Virtual,
07 de maio de 2024.